Tribunal: TJDFT
Processo: 0800706-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0800706-90.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO MOURA DE CARVALHO, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, PEDRO MOURA DE CARVALHO DECISÃO O recorrente formula pedido de reconsideração visando à concessão da justiça gratuita e defende que os documentos já juntados aos autos são suficientes para comprovar sua insuficiência de recursos. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à parte que comprove não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. No caso em análise, não obstante os documentos juntados, não se evidenciou de forma suficiente a vulnerabilidade econômica do requerente. A mera apresentação de CTPS sem registros atualizados, desacompanhada de outros documentos que corroborem o alegado estado de hipossuficiência, não é hábil a comprovar, por si só, a condição exigida para a concessão do benefício. Ademais, a jurisprudência citada não afasta a possibilidade de o juízo exigir elementos mínimos para formação de seu convencimento, especialmente quando não se trata de hipótese em que se vislumbre situação de evidente miserabilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito